Tribunal: TJDFT
Processo: 0000531-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DANOS MORAIS À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado pela prova oral e pela fotografia do rosto lesionado realizada no momento do registro da ocorrência em Delegacia, os quais atestam que houve ofensa à sua integridade corporal, dando robustez às declarações prestadas por ela.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.